Tribunal: TJES
Processo: 5013189-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013189-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANIEL COSTA BEZERRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013189-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: DANIEL COSTA BEZERRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DO VOO. NÃO OFERTA DE POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. DANOS MORAIS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. REFORMA PARCIAL.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIEL COSTA BEZERRA
em face de
GOL LINHAS AEREAS S/A,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que adquiriu 04 bilhetes aéreos junto à requerida para viagem de Vitória a Foz do Iguaçu, no período de 26 a 31 de março de 2024. Destaca que tanto o voo de ida quanto o de volta foram remanejados, fazendo com que tivesse gastos extras e passeios perdidos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 12287793), a requerida informa que as alterações do voo foram comunicadas com bastante antecedência, sendo ofertado ao autor aceitar as mudanças, remarcar o voo ou solicitar o reembolso integral do valor pago.

A sentença (ID 12287805) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a GOL LINHAS AEREAS S.A, a pagar a DANIEL COSTA BEZERRA o valor de:

a. R$ 851,59 (oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data da compra, em 26/01/2024 (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

b. R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12287815), reiterando que as alterações decorreram de necessidade de ajuste da malha aérea, bem como a reforma dos danos morais por sentença
extra petita
.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 12287822).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O art. 12, da Res. 400/2016 da ANAC, assim nos ensina:

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração”.

No caso em tela, observo que o autor foi comunicado da alteração dos voos originalmente contratados com antecedência superior a 72h (basta verificar o ID 12287532), contudo, como bem salientado pelo magistrado de piso, no e-mail apenas consta a mudança nos voos sem, contudo, ofertar ao recorrido a possibilidade de remarcar ou solicitar o reembolso integral do valor pago.

Tal situação, por certo, infringe o art. 12, da Res. 400/2016, colocando o consumidor em extrema desvantagem, considerando que pelo teor do documento é uma imposição aceitar as alterações realizadas.

Colhe-se da r. sentença:

“Contudo, entendo que a Requerida falhou no seu dever de informação, uma vez que no e-mail enviado pela companhia aérea ré, Id 40658584, não consta qualquer informação sobre a possibilidade de remarcação ou reembolso”.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços.

No que se refere aos danos morais, mais precisamente o
quantum
fixado, entendo que assiste razão à recorrente. É válido destacar que o juiz deve se ater ao que, de fato, é pedido, por força do princípio da adstrição ou da congruência, encontrado no art. 492 do CPC.
No caso em tela, na inicial, o autor postula indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que a r. sentença os fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, a r. sentença é
ultra petita
, motivo pelo qual entendo por bem reduzir o valor indenizatório para o que, de fato, foi postulado pelo autor.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, o STJ entende que
“se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão”
(STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

Assim, diferentemente do que foi estabelecido em sentença e também do que foi postulado em sede recursal, entendo que se aplica ao caso a Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)